Tribunal: TJBA
Processo: 8056374-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056374-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: TERMOCONTROL AR CONDICIONADO, VENTILACAO E ACUSTICA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE, BRUNO DE CARVALHO GARRIDO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE RECURSAL. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COISA JULGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu o agravo em recurso especial interposto por ente público, sob o fundamento da ocorrência de coisa julgada e preclusão consumativa, reconhecidas com base em sentença transitada em julgado no processo nº 0825749-12.2016.8.05.0001. O recorrente, ao apresentar o agravo interno, limitou-se a reproduzir integralmente os argumentos já constantes na apelação, sem impugnação específica à fundamentação da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno preenche o requisito da dialeticidade recursal, a partir da análise da impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática; e (ii) estabelecer se há interesse recursal diante da ocorrência de coisa julgada e preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, objetiva e fundamentada, os argumentos utilizados na decisão recorrida, não sendo suficiente a mera repetição de fundamentos já utilizados em outras peças processuais, como a apelação.

Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo interno, por configurar vício de dialeticidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em sede de agravo interno, não é admitida a reprodução genérica de argumentos anteriores, exigindo-se impugnação direta ao conteúdo decisório atacado (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF; AgInt no AREsp 2231193/RJ).

A decisão monocrática recorrida destacou que o Município recorrente havia renunciado expressamente ao direito de recorrer da sentença anterior, reconhecendo-se o trânsito em julgado, e que a nova execução fiscal, baseada na mesma CDA, viola a coisa julgada e atrai a preclusão consumativa (CPC, arts. 337, § 4º, 507).

O agravo interno repetiu os fundamentos já lançados na apelação e que foram apreciados pelo julgador. Assim, houve violação à dialeticidade recursal, impondo o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno interposto sem impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática viola o princípio da dialeticidade recursal e não deve ser conhecido.

A mera reprodução das razões recursais anteriores, como as da apelação, é insuficiente para a admissibilidade do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, § 4º; 507; 489, § 1º; 932, III; 1.010, III e IV; 1.016, II e III; 1.021, § 1º; 1.023, caput; 1.029, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 2231193/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 09.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056374-47.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada TERMOCONTROL AR CONDICIONADO, VENTILACAO E ACUSTICA LTDA - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em não conhecer do agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.